Tribunal: TJBA
Processo: 8026708-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026708-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADJA MARIA ANDRADE MAIA DE LORENZO

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO IMPORTE. ART. 98, § 5.º DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

2.
Compulsando aos autos, constata-se que o Agravante elabo
r
ou
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sem, entretanto, carrear provas que evidenciassem a alegada hipossuficiência
.

3.
Assim, necessitando de mais informações para análise de seu pedido, o Magistrado primevo determinou que comprovasse, documentalmente, a efetiva necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4.
Com efeito, em que pese as alegações da agravante, tenho que não se desincumbiu do ônus de comprovar hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão do benefício que pretende auferir.

5.
Ocorre que, da análise do referido documento, constata-se que a recorrente deixou de apresentar documentos que demonstrassem sua renda mensal, suas despesas e o impacto destas sobre sua capacidade financeira, mesmo após ter sido instada pelo juízo de origem a juntar tais comprovantes.

6. É forçoso concluir, diante disso, que o recolhimento das custas processuais, no caso sob exame, não tem o condão de onerá-la em demasia ou prejudicar a subsistência, sendo impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade.

7.
No entanto, considerando o valor de R$ 13.944,52 atribuído à causa defiro parcialmente os benefícios da gratuidade pleiteada, reduzindo em 40% o valor das custas processuais e autorizo que o pagamento se faça em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira no prazo de 15 dias do trânsito em julgado desta decisão, as demais, na mesma data dos meses subsequentes, com fulcro nos §§ 5.º e 6.º, do art. 98, do CPC, o que perfaz, conforme tabela de custas do TJBA, quatro parcelas de R$ 383.29 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos).

8
.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052270-44.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante,
NADJA MARIA ANDRADE MAIA DE LORENZO
,
e como Agravad
o
,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar
parcial
provimento

ao agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22